Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-84.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800908-84.2020.8.14.0025

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NEIDE COMPESTINA ALVES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da Vara Única de Itupiranga/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do contrato de cartão BMG Card nº 5259079200323110, vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC); (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e (iv) condenar o réu em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
O apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e de má-fé, a impropriedade da restituição em dobro, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e consequente nulidade do contrato e inexigibilidade dos débitos; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, e respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação de serviços (art. 14, CDC).

A prova dos autos evidencia fraude na contratação, uma vez que o valor supostamente liberado (R$ 1.078,00) foi depositado em conta bancária pertencente ao próprio Banco BMG S.A., e não à autora, o que configura falha grave no serviço e fortuito interno, afastando qualquer excludente de responsabilidade.

A autora é pessoa idosa e analfabeta, circunstância que reforça sua hipervulnerabilidade e impõe à instituição financeira maior dever de cuidado e transparência, cuja inobservância torna nulo o contrato.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, pois a conduta do banco revela má-fé e violação à boa-fé objetiva, enquadrando-se no art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com o entendimento do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08/02/2021).

O dano moral é presumido (in re ipsa), diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, o que causa sofrimento e aflição a pessoa idosa e vulnerável. Contudo, o valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 3.000,00, conforme precedentes análogos deste Tribunal (TJPA, Apelação Cível nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23/01/2024).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 398; CPC, art. 85, § 2º.

Súmulas 297, 362 e 479/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23/01/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0901613-67.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04/11/2024

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
NEIDE COMPESTINA ALVES DOS REIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença de primeiro grau (Id. 15539175), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: 1) declarar a inexistência do contrato de cartão BMG CARD nº 5259079200323110, com contrato/conta nº 6830762, vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora; 2) condenar o Banco BMG S.A. a restituir em dobro os valores descontados do benefício da autora a título de RMC, com correção monetária pelo INPC a partir de cada evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 3) condenar o Banco BMG S.A. a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e 4) condenar o Banco BMG S.A. ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando, em síntese: a) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado como produto bancário legalmente regulamentado e autorizado; b) a inexistência de ato ilícito de sua parte, pois os descontos seriam provenientes de contraprestação contratual; c) a necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro do indébito, que não teria ocorrido no caso; d) a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a exorbitância do valor fixado, requerendo sua redução por desproporcionalidade; e) a possibilidade de juntada de novos documentos e a ocorrência de prescrição para parte da pretensão; f) a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e
pacta sunt servanda
.

A Recorrida, NEIDE COMPESTINA ALVES DOS REIS, apresentou Contrarrazões (Id.15539185), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório do necessário.

VOTO

1.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

A controvérsia central reside na validade da contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e suas consequências jurídicas.

2.1 Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Responsabilidade Objetiva

Sabe-se que as instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2.2 Da Nulidade do Contrato e da Fraude

A sentença de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, foi categórica em afirmar a ocorrência de fraude.

A magistrada verificou que os valores do suposto "empréstimo" (R$ 1.078,00) não foram depositados na conta bancária de titularidade da autora (Bradesco), mas sim em uma conta do Banco Itaú (agência 1248, nº 7274-4) que, segundo evidências e jurisprudência colacionada na própria sentença, pertence ao próprio BANCO BMG S.A. e é comumente utilizada em esquemas de fraude bancária. Tal constatação é crucial e robusta, indicando que a falha na prestação do serviço decorreu de fraude praticada pelos próprios prepostos da instituição financeira, caracterizando um fortuito interno.

Mais grave ainda é a condição da Apelada, NEIDE COMPESTINA ALVES DOS REIS, que é pessoa idosa e analfabeta, conforme explicitado nas contrarrazões e implícito na sentença ao se referir à "vulnerabilidade" e "hipossuficiência" da autora.

Portanto, diante da evidente fraude, da não comprovação da regularidade da contratação pelo banco e da inobservância das formalidades essenciais para contratos com pessoa analfabeta, a declaração de inexistência do débito e do contrato de RMC é medida que se impõe e deve ser mantida.

2.3 Da Repetição do Indébito em Dobro

A sentença determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fundamentando-se na existência de dolo ou má-fé por parte dos prepostos do réu. O Apelante contesta, alegando ausência de má-fé e requerendo, subsidiariamente, a repetição simples.

Contudo, a constatação de que os valores foram depositados em uma conta de titularidade do próprio banco, e não da consumidora, em um esquema reconhecido de fraude, é prova cabal da má-fé da instituição financeira ou de seus agentes.

Não se trata de mero engano justificável, mas de uma conduta abusiva e ilícita que se enquadra perfeitamente no parágrafo único do art. 42 do CDC, que prevê a restituição em dobro para cobrança indevida, salvo engano justificável. A jurisprudência do STJ que exige a comprovação da má-fé para a repetição em dobro foi plenamente atendida neste caso, pois a fraude configura a má-fé. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

Desse modo, a manutenção da condenação à restituição em dobro é imperativa.

2.4 Dos Danos Morais e do
Quantum
Indenizatório

O Apelante defende a inexistência de danos morais ou a necessidade de redução do valor arbitrado, considerando-o exorbitante.

Os danos morais, neste caso, são evidentes (
in re ipsa
), pois a situação de ter descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda de uma pessoa idosa e vulnerável, devido a uma fraude bancária, acarreta angústia, aflição e desequilíbrio psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento. A supressão de verba alimentar possui um impacto devastador na vida do consumidor, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem arbitrado valores semelhantes em casos análogos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I.
Caso em Exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral. O autor pleiteia a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC (Reserva de Margem Consignável), inscrito em seu benefício previdenciário sem seu consentimento, com descontos indevidos em folha de pagamento.

II.
Questão em Discussão:
A questão principal envolve a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, com alegação de indução a erro e má prestação de serviço, bem como a responsabilidade do banco pela devolução dos valores e danos morais.

III.
Razões de Decidir:
A ausência de informações claras e inequívocas sobre o contrato de cartão de crédito RMC, a má-fé do banco ao realizar descontos sem o consentimento expresso do autor, e a falha no dever de informar configuram a abusividade contratual. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo nulo o contrato de RMC e convertida a operação para empréstimo consignado tradicional, com devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.
Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

IV.
Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido. Mantida a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de Julgamento:
"A contratação de cartão de crédito consignado sem o pleno conhecimento do consumidor é abusiva, cabendo a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos Relevantes:
CDC, art. 39, V; art. 51, IV; CPC/2015, art. 487, I.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0901613-67.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024)

Assim, deve ser provido em parte o apelo do requerido somente quanto à redução do quantum indenizatório, nos termos da fundamentação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação

para reformar a sentença, somente referente ao
quantum
indenizatório, reduzindo sua condenação à indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026